Tribunal: TJDFT
Processo: 0004667-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004667-21.2018.8.07.0004 RECORRENTE: WERDER BARBOSA VILELA RECORRIDA: MARIA HELENA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia. 2. Inexistente o dolo específico, ou seja, a intenção de ofender, caluniar e injuriar - elementos subjetivos dos respectivos tipos, vale dizer, identificado que o agente praticou o fato com animus criticandi, não há falar em crime de injúria, calúnia ou difamação. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 41 do Código de Processo Penal, porque, após a emenda da inicial, foram devidamente narradas as condutas delitivas praticadas pela recorrida, o que autoriza o prosseguimento da queixa-crime por calúnia e difamação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 41 do CPP, porque a turma julgadora, ao afastar a prática de quaisquer delitos contra a honra, acentuou inexistir o dolo específico de ofender, caluniar ou injuriar. E, de acordo com a Corte Superior, a discussão relativa à existência de dolo enseja o reexame fático-probatório, providência vedada pelo seu verbete sumular 7 (AgRg no AgRg no AREsp 1596822/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015